Tribunal: TJPA
Processo: 0826954-15.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826954-15.2025.8.14.0000

PACIENTE: TONY FRANK DOS SANTOS FURTADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA MANDAMENTAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Criminal de Capanema que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, no curso de ação penal em que o paciente responde pelos crimes de violação de domicílio, dano qualificado, lesão corporal e injúria, sob o fundamento da garantia da ordem pública, com afastamento da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, diante da alegada desproporcionalidade em relação à pena que poderia vir a ser aplicada; (ii) estabelecer se o decreto prisional apresenta fundamentação concreta quanto aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e à inadequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade pressupõe juízo prospectivo acerca de eventual condenação e do regime prisional, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores afasta o exame, em habeas corpus, de teses fundadas em prognóstico de pena ou regime prisional.

5.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela invasão violenta de domicílio, destruição de bens, agressões físicas e ofensas verbais à vítima.

6.

Estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o
periculum libertatis
, diante da periculosidade concreta do agente e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de afronta ao princípio da homogeneidade, fundada em suposta desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena futura, é incompatível com a via do habeas corpus, por demandar juízo prospectivo.

2.

A prisão preventiva é legítima quando lastreada em fundamentação concreta que demonstre a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3.

A presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal afasta a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do mesmo diploma, quando estas se revelam insuficientes.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319; Código Penal, arts. 129, caput, 140, caput, 150, caput, e 163, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 917.567/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STF, HC nº 248.929/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 16.12.2024; STJ, AgRg no RHC nº 198.052/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.09.2024; TJPA, HC nº 0807340-24.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Seção de Direito Penal, j. 20.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer
do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Tony Frank dos Santos Furtado, em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Capanema, na Ação Penal n° 0803893-86.2025.8.14.0013, em que figura como réu, pela suposta prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150,
caput
do CP), dano qualificado (art. 163, parágrafo único do CP), lesão corporal (art. 129,
caput
do CP) e injúria (art. 140,
caput
do CP).

O impetrante sustenta que a prisão preventiva imposta ao paciente revelaria-se desproporcional e afrontaria o princípio da homogeneidade, por se mostrar mais gravosa do que a sanção que, em tese, poderia ser aplicada em eventual condenação.

Alega a inexistência de fundamentação concreta quanto a necessidade da medida extrema e a inadequação das cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, defendendo que, consideradas as circunstâncias do caso e a pena cominada em abstrato, o eventual regime prisional seria menos severo do que a custódia atualmente imposta, o que afastaria a legitimidade da manutenção da prisão cautelar.

Requer a concessão liminar da ordem, para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, vez que estariam ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Na forma do art. 112 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a Desembargadora Vânia Fortes Bitar apreciou o pedido de liminar, indeferindo-o, por não ter vislumbrado a plausibilidade jurídica necessária à concessão da tutela de urgência (ID 32275505).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 32699200).

O Ministério Público emitiu parecer pelo parcial conhecimento da ordem e, na parte conhecida, pela sua denegação (ID 32815715).

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

A impetração, na espécie, cinge-se à alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, por suposta violação ao princípio da homogeneidade, bem como à ausência de fundamentação concreta acerca da necessidade da custódia e da inadequação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, sustentando-se que eventual regime prisional seria mais brando do que a segregação imposta.

2.1. Da violação ao princípio da homogeneidade.

Narra o impetrante que a prisão preventiva se mostra mais gravosa do que a sanção que, em tese, poderia ser aplicada em eventual condenação, em afronta ao princípio da homogeneidade.

Prima facie,
cumpre assinalar que a discussão acerca do regime prisional eventualmente aplicável em hipótese de condenação, bem como da suposta afronta ao princípio da homogeneidade, envolve juízo de natureza prospectiva, dissociado do exame da legalidade da custódia cautelar no momento processual, não se mostrando apta, por si só, a infirmar os fundamentos que amparam a prisão preventiva decretada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PASSAGENS VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida com o paciente - um tijolo de maconha, pesando 833,31g, e outras quarenta e três porções do mesmo entorpecente porções de 30,97 (e-STJ fl. 28). [...] 7.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).
A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 917567 SP 2024/0193994-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA PRESENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. [...]. 9.
Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado.
10. No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado voltar a delinquir. 11. Nos termos da jurisprudência firme do STF e mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 12. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma processual. IV. Dispositivo 13. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 248929 SP, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 16/12/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2024 PUBLIC 07-01-2025)

A tese de desproporcionalidade da custódia cautelar, fundada na alegação do princípio da homogeneidade, demanda incursão no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

2.2. Da alegada ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e da viabilidade das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Narra o impetrante ausência de fundamentação concreta quanto a imprescindibilidade da medida extrema e a inaplicabilidade das cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, medida cautelar de caráter excepcional, pode ser decretada para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, desde que presentes a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Consoante se depreende da denúncia ofertada (ID 32215296), o paciente foi preso em flagrante em 16 de novembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de violação de domicílio, dano qualificado e lesão corporal, após ingressar indevidamente na residência da vítima, onde teria causado significativos danos ao patrimônio, agredido fisicamente o morador e proferido ofensas verbais, sendo os fatos corroborados pelas declarações da vítima, de sua companheira e dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

Transcrevo excerto das informações constantes do ID 32699200:

“[...]Em 18/11/2025 foi proferida decisão por este juízo homologando a prisão em flagrante e convertendo em prisão preventiva, pois preenchidos os pressupostos processuais previstos no art. 312 do CPP, estando presentes suficientes indícios de autoria e prova da materialidade, não se mostrando adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos praticados, havendo robustos indícios de que o paciente teria invadido violentamente a residência da vítima, em pleno período diurno, destruindo diversos bens, como: televisão, aparelhos de som, gravador, mesa e outros pertences, além de agredir fisicamente a vítima, causando-lhe lesões corporais. Ademais, teria proferido ofensas verbais empunhando um martelo como instrumento potencialmente lesivo, encontrando-se aparentemente sob efeito de substância entorpecente.

A necessidade da custódia cautelar restou ainda mais evidente pelo extenso histórico criminal do paciente, que possui 15 (quinze) procedimentos criminais registrados, demonstrando um padrão reiterado de comportamento agressivo e violento a caracterizar risco concreto e atual de reiteração delitiva, tornando as medidas cautelares diversas da prisão manifestamente insuficientes e inadequadas para assegurar a ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente e do perigo real e iminente à integridade física, psicológica e patrimonial da vítima, em contexto de violência doméstica
. Em 18/11/2025 fora realizada audiência de custódia, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva, ante a ausência de fatos novos a ensejar mudança de entendimento. Posteriormente, em 05/12/2025, fora recebida a denúncia em desfavor do acusado e determinada a sua citação para apresentação de resposta à acusação. Por fim, informamos que o paciente se encontra custodiado desde o dia 16/11/2025, perfazendo, assim, 29 (vinte e nove) dias de segregação cautelar.” (grifos)

À luz das informações prestadas, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, evidenciada pela comprovação da materialidade, pela existência de indícios suficientes de autoria, bem como pela conduta agressiva do agente e pela probabilidade concreta de reiteração delitiva, circunstâncias que legitimam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A orientação jurisprudencial caminha nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. [...] 4. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, cumpre esclarecer que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 198052 PE 2024/0173500-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de estupro (art. 213, § 1º, do CP). Sustenta a defesa a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional. Requer a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, consistentes na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, com base em elementos extraídos dos autos.
[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 963.711/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 837.319/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/5/2024; TJPA, Súmula nº 8.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08073402420258140000 27013409, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2025, Seção de Direito Penal)

Do acervo probatório, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal, uma vez que o decreto prisional e sua manutenção encontram-se motivados, com a demonstração dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, evidenciado na necessidade de resguardar a ordem pública.

As circunstâncias que envolvem o fato revelam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por não se mostrarem aptas a alcançar a finalidade almejada, estando a necessidade da custódia cautelar demonstrada de forma concreta e adequadamente fundamentada:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública e aplicação da lei penal, "tendo em vista o risco de reiteração delitiva ante as "extensas fichas criminais", bem como para a aplicação da lei penal pelo fato de o agravante não ter sido mais encontrado e porque "vem tentando intimidar testemunhas", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. III - Impende destacar que é iterativa a jurisprudência “[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). IV -
Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.
[...]. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 778209 MG 2022/0330016-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Encontram-se, portanto, devidamente preenchidos os pressupostos objetivos autorizadores da decretação da prisão preventiva, o que, por conseguinte, afasta a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/02/2026